Tribunal: TJDFT
Processo: 0748032-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748032-86.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO AGRAVADO: PAULO HENRIQUE ROQUETE SILVA, EDUARDO JOSE DA SILVA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O Agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso e foi intimado para recolhê-lo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Na petição Id. 66205699, o Agravante apenas comprovou o recolhimento do preparo simples, e, não, em dobro, conforme determinado. Dispõe o artigo 1.007, § 4°, do CPC que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, por meio do seu advogado, para o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. E mais, é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo (art. 1.007, § 5o, do CPC), situação que se amolda ao caso em exame. Também estabelece o artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o seguinte: “Art. 7° O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I. do original da guia autenticada mecanicamente; II. do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III. do comprovante de pagamento impresso via internet. §1° A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. §2° No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado.” Lado outro, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. O recolhimento do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, de modo que sua falta obsta seja conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora